Tribunal: TJDFT
Processo: 0748102-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0748102-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: EWERTON IRAEL PEREIRA DA SILVA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo BRB Banco de Brasília S.A. contra a decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição de ofício às empresas administradoras de consórcio para viabilizar eventual penhora das cotas pertencentes ao agravado (proc. no 0742753-24.2021.8.07.0001, ID no 175719931). 2. O agravante, em suma, destaca que já foram realizadas outras pesquisas para tentar localizar bens e valores em nome do devedor, sem sucesso, o que justificaria a diligência pleiteada. Argumenta que o Estado, por conduzir a solução dos conflitos, deve viabilizar a celeridade e a eficácia no andamento dos processos. 3. Ressalta que a expedição dos ofícios às empresas administradoras de consórcio permitirá a penhora das eventuais cotas pertencentes ao agravado, o que está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça. 4. Pede a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação da liminar. 5. Preparo (ID no 53295896, págs. 1-2). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua desses processos é viabilizar a satisfação do crédito pleiteado. 9. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, aos credores. 10. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou realizar outras diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores dos devedores que possam ser penhorados. Se esse fosse o intuito, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 11. O agravante requer a expedição de ofícios a diversas empresas administradoras de consórcio para que informem se o agravado consta em algum grupo, o que permitiria a penhora das suas cotas, contudo, não apresenta indícios mínimos de que a medida teria efetividade. 12. O agravante não demonstrou a probabilidade de êxito das diligências, pois, como bem fundamentou a decisão recorrida, a indicação de bens passíveis de penhora incumbe ao credor, não podendo repassar esse ônus integralmente ao Poder Judiciário. 13. A realização de diligências sem a comprovação de eficácia interfere no regular andamento do processo e sobrecarrega ainda mais a atividade jurisdicional, prejudicando ambas as partes. 14. A decisão recorrida harmoniza-se com precedente desta Relatoria em situação semelhante: Acórdão no 1355122, 07163874820218070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 23/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 15. Nesta via de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. DISPOSITIVO 16. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 17. Comunique-se à 3a Vara Cível de Águas Claras, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 19. Precluída esta decisão, retorne-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 10 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO